Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020066-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Divisão e Demarcação, Prazo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), GILBERTO NILSON - CPF: 630.086.291-72 (AGRAVANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO - CPF: 054.050.968-06 (AGRAVADO), NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO - CPF: 172.866.428-47 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C DEMARCATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO SUPOSTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PERÍCIA ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da preclusão do direito à produção de prova pericial, em razão do alegado descumprimento do prazo para depósito de 50% dos honorários periciais pelos autores, nos autos de ação demolitória cumulada com demarcatória e indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há preclusão do direito à produção da prova pericial, em razão da ausência de depósito tempestivo dos honorários pela parte autora; (ii) é válida a intimação suplementar para viabilizar o depósito extemporâneo; (iii) a produção da prova pericial permanece imprescindível à instrução da causa.

III. Razões de decidir

A preclusão não se aplica automaticamente em razão da perda do prazo inicial para o depósito dos honorários, especialmente quando não prevista de forma expressa na intimação e quando a perícia é considerada essencial para a solução da lide.

A nova intimação expedida pela secretaria judiciária, fixando novo prazo para depósito, constitui ato válido e orientado à concretização dos princípios da ampla defesa e da busca pela verdade dos fatos.

A jurisprudência reconhece que o juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade técnica para determinar a realização da perícia, inclusive após eventual saneador, se entender imprescindível ao julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura preclusão do direito à produção da prova pericial quando ausente previsão expressa na intimação inicial e sobrevindo nova intimação válida para depósito dos honorários.

O juiz pode determinar a realização da perícia em qualquer fase processual, se a considerar imprescindível ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 77 e 278.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1001966-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.091.660/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilberto Nilson,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Demolitória c/c Demarcatória c/c Indenização por Danos Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001034-33.2016.8.11.0007, ajuizada por
Moacir de Campos Rampazo e Neire Perpétua da Silva Rampazo,
concedeu a dilação do prazo de 30 dias para a juntada do laudo técnico ao perito nomeado e indeferiu o pedido de reconhecimento da preclusão da prova pericial e de nulidade da intimação, realizado pelo requerido, ora agravante.

Inconformado, o agravante defende a ocorrência de preclusão da prova pericial pretendida, face a inércia dos agravados em realizar o pagamento de 50% dos honorários do perito, no prazo estipulado. Afirma que a intimação para a realização do depósito do percentual fixado na decisão encerrava em 17.10.2024, o qual decorreu-se sem qualquer manifestação dos autores, precluindo-se o prazo dos agravados.

Aduz que somente em 23.10.2024 (18 – dias) após a intimação, os Agravados juntaram o pagamento do percentual fixado dos honorários periciais. Diante disso, o requerido, ora agravante, manifestou-se nos autos de origem quanto a juntada após o termino processual fixado aos autores, requerendo o indeferimento da produção da prova pericial, face a preclusão do deposito de 50% dos honorários periciais e a nulidade da intimação publicada no DJen em 27.09.2024; contudo, tal pleito foi negado pelo juiz singular em decisão proferida no id. 195071887 – autos de origem.

Desta decisão, insurge-se o agravante, pugnando pela sua reforma.

Em sede recursal, não foi formulado pedido de concessão da tutela antecipada de urgência (id. 295351873).

As informações não foram prestadas pelo Juiz
a quo
.

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contraminuta (certidão no id. 300929852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Ação Demolitória c/c Demarcatória c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Moacir de Campos Rampazo e Neire Perpétua da Silva Rampazo
(Proc. nº 1001034-33.2016.8.11.0007) em desfavor de
Gilberto Nilson,
alegando que o requerido invadiu parte de sua propriedade com uma construção irregular.

O requerido, por sua vez, informou que os limites foram respeitados e em razão disso a demanda merece ser extinta, sem julgamento de mérito.

O Magistrado de origem assinalou na decisão saneadora que
“para que se firme um entendimento concreto sob a situação, se faz necessária à dilação probatória, tendo em vista que a realização de perícia técnica é imprescindível para a resolução da lide”.
Fixou como pontos controvertidos: (a)
a demarcação e delimitação da área litigiosa
; (b)
a existência ou não de turbação ou esbulho
; (c)
a existência ou não de danos indenizáveis
; (d)
a responsabilidade pelos danos causados
e, por fim, nomeou perito judicial para apresentar proposta de honorários (id.
57869199).

Após embargos, a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais, foi atribuída aos autores/agravados, por serem os requerentes da prova.

Em 12.06.2024, foi nomeada como perita a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda.
, fixando-se que a parte autora deveria, em caso de concordância ou homologação judicial do valor, depositar
50% dos honorários no prazo de 15 dias
, sob pena de preclusão. A empresa apresentou proposta em 06.08.2024. Os agravados foram intimados em 26.08.2024 para manifestação. Os autores quedaram-se inertes, operando-se o aceite tácito. Não obstante, em 27.09.2024, foi expedida nova intimação pela Secretaria, fixando novo prazo para depósito dos honorários periciais. Os autores efetuaram o deposito de 50% dos honorários em 23.10.2024.

Entretanto, o agravante informou que o prazo para recolhimento do deposito findou-se em 08.10.2024, requerendo o reconhecimento da
preclusão do direito à prova pericial
e a nulidade da
dupla intimação
. O pedido foi rejeitado pelo magistrado singular, sob o fundamento de que o procedimento observou os parâmetros fixados na decisão de nomeação.

Contra essa decisão, o requerido, ora agravante, se insurge.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, este recurso deve ser analisado apenas sob o que restou decidido na decisão recorrida, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
(
...)”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei)

In casu
, em que pese as alegações do recorrente de que houve preclusão da prova pericial pretendida pelos autores, ora recorridos, face a inércia dos mesmos em realizar o pagamento dos honorários do perito, o certo é que, após a apresentação dos honorários periciais pelo novo
expert
, o condutor do feito apenas determinou a intimação das partes para manifestação nos presentes autos, acerca da proposta de honorários aportada no id. 164731303, no prazo de 15 (quinze) dias, nada mencionando acerca de eventual perda do direito da prova (id.
66846236).

Após o decurso do prazo estipulado, houve novo impulsionamento, só que agora para os autores efetuarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito nos autos, referente aos 50% dos honorários periciais (id. 170593515 - autos de origem), o que foi devidamente cumprido pelos recorridos, consoante manifestação acostada no id.
173273916.

Nesse diapasão, é cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, contudo, no caso dos autos, verifico que nada foi mencionado acerca da perda do direito à produção da prova caso ultrapassasse o prazo fixado para depósito dos honorários periciais, conforme se vê da intimação expedida no id. 170593515 – autos de origem, não havendo que se falar em preclusão.

Não obstante, faz-se necessário dizer ainda que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, pois, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.
Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide
. Inteligência do art. 370 do CPC.”
(TJMT, RAI n. 1001966-03.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2020 – negritei)

À vista disso, a questão não pode ser examinada de modo meramente formal, como pretende o agravante, pois a prova pericial foi determinada em decisão de saneamento justamente por se tratar de elemento
indispensável à elucidação dos fatos controvertidos
, especialmente no que diz respeito à demarcação de área e à eventual ocorrência de esbulho possessório. Assinala-se que trata de litígio de direito de vizinhança e de divisa, em que a delimitação correta da propriedade exige conhecimento técnico especializado, insuscetível de ser substituído por meras alegações das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que a preclusão não pode ser aplicada de modo a comprometer o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e a busca da verdade real, sobretudo quando se trata de prova técnica
essencial ao deslinde do mérito
. Nesse contexto, a prova pericial não constitui simples faculdade, mas instrumento necessário para assegurar decisão justa e fundada em elementos concretos.

O Superior Tribunal de Justiça tem destacado que a preclusão deve ser interpretada em harmonia com os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, não podendo ser utilizada para obstar a produção de provas essenciais.

Assim sendo, resta evidente que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

Diante disso, correta a decisão agravada ao afastar a alegada preclusão e admitir a continuidade da perícia, medida que prestigia os princípios da ampla defesa, da busca da verdade material e da efetividade da jurisdição.

Portanto, diante da natureza essencial da prova pericial para a solução da controvérsia e da ausência de prejuízo concreto, deve ser mantida a decisão agravada,
pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025